Tribunal: TJDFT
Processo: 0026743-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PRORROGAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. ADQUIRENTE. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS COMO DANO EMERGENTE. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. ASSEGURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA POR SE TRATAR DE IMÓVEL NOVO. INVERSÃO INVIÁVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA DA ADQUIRENTE ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO EMERGENTE (CC, ART. 402). REPETIÇÃO DO EQUIVALENTE COMO COMPOSIÇÃO DO DANO MOTIVADO PELO INADIMPLENTE. FORMA SIMPLES. IMPORTES DESTINADOS AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA PROVENIENTE DA ALIENANTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS AUSENTES (CDC, ART. 42, PÁRAGRAFO ÚNICO). RECURSO. INOVAÇÃO DA PRETENSÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.